Tribunal: STF
Processo: RHC 257092
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. 
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR 
SEM MANDADO JUDICIAL EM 
CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sandro do Nascimento Silva, assistido pela Defensoria Pública estadual, em 19.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.952/ES, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 8.7.2020, no Processo n. 0008498-60.2017.8.08.0012, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES, pela prática do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido), às penas de um ano e três meses de detenção e quinze dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução (e-doc. 5).



    3. Em 25.5.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. REALIZADA DE FORMA ADEQUADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 
n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015)’ (AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). 



    2. A fixação de pena acima do mínimo legal, em valoração proporcional, pela negativação de um vetor na primeira fase da dosimetria é medida que se espera do Juízo, não devendo ser reformada sua sentença. 



    3. De igual forma, deve a pena de multa acompanhar 
a proporção observada para a pena corpórea (AgRg no REsp 
n. 1.768.487/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/9/2020.). 



    4. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Em 21.6.2023, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a Defensoria Pública estadual impetrou o Habeas Corpus n. 832.952/ES no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem, para que “seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada pelos Policiais Militares, e, por consequência, declarada a absolvição do acusado, do crime previsto do art. 12, caput, da Lei 10.826/03, por ausência de provas legítimas” (fl. 11, e-doc. 3).



    5. Em 14.1.2025, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 832.952/ES (e-doc. 50) e, em 5.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública estadual, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PROVA LÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso em habeas corpus, no qual se alegava nulidade das provas obtidas por ingresso domiciliar sem mandado judicial, sob a alegação de violação do direito à inviolabilidade domiciliar. 



    2. A defesa sustenta que o consentimento do morador para o ingresso policial não foi comprovado e que a atitude suspeita do paciente ocorreu após o ingresso ilegal dos policiais no domicílio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi validado pelo consentimento do morador; e (ii) se a situação de emergência justifica a ação policial sem mandado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O consentimento do morador foi considerado válido, conforme entendimento do Juízo de origem, sendo corroborado pela suspeita de crime, o que legitima a busca domiciliar sem mandado.



    5. A doutrina da busca emergencial foi aplicada, justificando a ação policial sem mandado diante de uma situação de risco iminente à integridade física dos policiais. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 1-2, 
e-doc. 53).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública do Espírito Santo alega que, “no que tange ao mérito recursal, cumpre ressaltar que a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade na busca domiciliar do recorrente, ante a ausência de comprovação da alegada autorização de morador ou de mandado judicial” (fl. 3, e-doc. 90).



    Sustenta que, “da análise dos autos, verifica-se que o agravante, ao contrário do que restou consignado no acórdão impugnado, negou expressamente ter autorizado a entrada dos policiais militares em sua residência” (fl. 4, doc. 90).



    Argumenta que, “conforme se extrai do próprio acórdão proferido pelo Tribunal de origem acima indicado, o Policial Civil Sérgio, ao perceber aparente nervosismo por parte do recorrente, teria subido em uma janela e visualizado uma movimentação que lhe pareceu suspeita, levando-o a presumir, de forma subjetiva, que poderia tratar-se de uma tentativa de alcançar uma arma de fogo” (fl. 4, e-doc. 90)



    Salienta que “a conduta dos agentes estatais representa manifesta afronta às garantias constitucionais da inviolabilidade do domicílio e do devido processo legal, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como configura nulidade absoluta, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, haja vista que as provas derivadas de diligência ilícita são inadmissíveis no processo penal” (fl. 5, e-doc. 90).



    Conclui que “a ausência de mandado de busca e apreensão, aliada à inexistência de uma situação de flagrância comprovada de forma inequívoca, torna evidente a ilicitude da ação policial e violação de domicílio, nulidade a qual contamina o processo” (fl. 7, e-doc. 90).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (fls. 8-13, e-doc. 90).



    Pede o provimento do recurso ordinário para “reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, com a concessão da ordem para fins de reconhecer a nulidade da busca e apreensão realizada pelos Policiais Militares e, por consequência, declarar a absolvição do acusado do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, por ausência de provas legítimas” (fls. 13-14, 
e-doc. 90).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 99)



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA BUSCA SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280/RG. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca o reconhecimento da ilegalidade de busca domiciliar que levou à condenação do recorrente pela prática do delito do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03. 



    2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio, sendo impossível conhecer do writ recorrido. 



    3. Ademais, no presente caso, a busca domiciliar foi realizada com base em elementos concretos da prática de crime permanente, inexistindo ilegalidade a ser combatida por esta via estreita. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício” (fl. 1, e-doc. 105).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES condenou o recorrente pelo crime de posse irregular de munições de uso permitido, nestes termos:



    “O Ministério Público, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu denúncia em desfavor de SANDRO DO NASCIMENTO SILVA, devidamente qualificado nos autos, afirmando, em síntese, que:



    ‘… na tarde de 30 de maio de 2017, por volta das 14:00 horas, Policiais Militares ao receberem informações noticiando que o denunciando Sandro do Nascimento Silva comercializava armas de fogo e munições no interior de sua residência, situada à Rua Copacabana, no bairro Vista Dourada, neste município e comarca, dirigiram-se até o local. Consta dos autos que, ao chegarem no endereço supramencionado, os Policiais Militares lograram êxito em abordar o denunciando, e em buscas no interior de sua residência, encontraram e apreenderam 08 (oito) buchas de ‘maconha’ e 01 (uma) pedra de ‘crack’, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, bem como, apreenderam 40 (quarenta) munições calibre .38 e 01 (uma) munição calibre .22 LR’



    (...)



    Diante da ausência de provas produzidas em sede judicial, capazes de apontar a prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado, mister se faz a desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu, eis que as circunstâncias do fato indicam a subsunção da conduta do denunciado ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. (...)



    Lado outro, não restam dúvidas de que o acusado incidiu na conduta típica de posse de munições de arma de fogo (art. 12 da Lei 
nº 10.826/03), na medida em que os Policiais Civis confirmaram para este Juízo que as investigações a respeito do réu se iniciaram diante de uma denúncia anônima dando conta de que o mesmo realizava a venda ilícita de munições, tendo os Agentes Públicos logrado êxito em apreender na residência do réu 41 (quarenta e uma) munições, sendo, uma calibre. 22 e quarenta calibre. 38, acondicionadas em cartelas, das quais o mesmo não possuía autorização legal” (fls. 1-3, e-doc. 5).



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0008498-60.2017.8.08.0012, interposta pelo recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso, mantendo a condenação imposta pelo juízo sentenciante, sob o fundamentar de licitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e da busca domiciliar realizada, nestes termos:



    “A autoria, por sua vez, materializou-se nas declarações prestadas em juízo pelos policiais civis Marcus Vinicius de Souza Cardoso e Sergio Cesário, ouvidos às fls. 152/153 e 154/155, como destaco abaixo:



    [...] Que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do acusado presente nesta audiência; que receberam uma denúncia anônima, dando conta, que o denunciado realizava a venda ilícita de arma e munições – que foram até a residência do denunciado e ele estava em uma janela sem camisa; que o depoente e seus colegas se identificaram como PCS/ES, momento em que o acusado afirmou que abriria a porta da residência, mas que estava pelado, momento em que saiu da janela; que quando o denunciado entrou no quarto, o depoente se segurou na janela e pode ver que o denunciado não estava pelado e ele estava mexendo em um celular e em um armário; que quando o denunciado parou de mexer no celular e entrou em outro cômodo da residência o depoente e seus colegas adentraram no quintal; que o portão que dá acesso ao quintal da residência estava aberto; que o denunciado então abriu o portão da residência; que já tinha alguns familiares do denunciado no quintal; que realizaram buscas na residência do denunciado, que foi acompanhado pelos familiares; que nas buscas localizaram dentro da pia de louça as munições, que estavam dentro da embalagem (embalagem como se fosse embalagem de pilha); que a munição .22, foi encontrada avulsa; (...) que nenhum policial pulou o portão, pois o mesmo se encontrava aberto; (...)



    [...] Que se recorda dos fatos descritos na denúncia; 
que receberam a informação de que o denunciado estava comercializando armas de munições que foram até a residência do denunciado e este se encontrava na janela sem camisa e se identificou como sendo Sandro; que quando os policiais se identificaram e disseram que gostariam de conversar com ele e adentrar na residência o denunciado disse que estava pelado e em seguida, muito nervoso, saiu do quarto e foi para outro cômodo dentro na residência; que o depoente conseguiu subir na janela e ver que o denunciado não estava nu e demonstrando um celular; que o denunciado colocou a mão dentro de um armário, o que o depoente compreendeu como um movimento de alcançar alguma arma; que em seguida o denunciado passou para outro cômodo da residência; que demoraram alguns minutos o denunciado abriu a porta da residência; que em busca na residência localizaram algumas cartelas de munições novas e entorpecentes; (...) que as munições foram encontradas por baixo da pia do banheiro; (...) que não havia um mandado de busca e apreensão para o depoente entrar na casa do réu, contudo, a entrada dos policiais se deu com autorização do mesmo; que o réu ficou nervoso ao avistar o depoente e os demais policiais; que o portão da casa do réu estava aberto; que foi o PC Hebert que encontrou as munições.



    (...)



    Verifica-se da narrativa apresentada que nota-se que a ação policial teve início com o recebimento de informações acerca da comercialização de armas de fogo e munições pelo Recorrente no interior de sua residência. Tendo se deslocado até o local, os policiais o viram na janela da casa e disseram que gostariam de conversar e entrar na residência, recebendo resposta positiva do apelante. Tendo visto, porém, que o Recorrente aparentava nervosismo excessivo, o Policial Civil Sergio subiu em uma janela e observou uma movimentação suspeita, que assim descreveu: ‘o mesmo colocou a mão dentro de um armário, o que o depoente compreendeu como um movimento de alcançar alguma arma.’



    Tendo acreditado no risco de eventual confronto com o Apelante, que poderia desafiá-los com uma arma de fogo – e considerando a prévia autorização do ingresso dos policiais na residência – não há espaço para se falar em nulidade do flagrante, tampouco na imprestabilidade das provas apreendidas no local (40 munições calibre .38 e 01 munição de calibre .22), que servem para comprovação pelo crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/03.



    Estamos, portanto, diante da situação em que ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015)" (AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).



    Não há como se acolher a tese de nulidade” (fls. 4-7, e-doc. 6).



    11. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 832.952/ES, negou provimento ao recurso da Defensoria Pública estadual e manteve a decisão do Tribunal de origem, sob estes fundamentos: 



    “Verifica-se que os policiais promoviam uma investigação envolvendo delações anônimas sobre o comércio de armas de fogo e munições em determinado endereço, quando eles visualizaram o paciente.



    Segundo o acórdão do Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos e das provas, o paciente consentiu com a ação policial e franqueou a entrada ao imóvel. Mas, além disso, um policial viu paciente em atitude suspeita, colocando a mão dentro de um armário, o que levou o policial a interpretar a situação como uma tentativa do paciente de alcançar uma arma de fogo. (...)



    Portanto, a prova foi julgada válida por dois fundamentos distintos e por si só suficientes, quais sejam, o consentimento do morador e a situação de emergência e o risco criado à integridade física dos policiais.



    Sobre o consentimento do morador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ela tem o condão de validar a busca policial, que, no caso, foi corroborada pela suspeita de crime, uma vez que houve uma possível tentativa de reação armada à ação policial. (...)



    Além do consentimento do morador, o fato é que os policiais estavam investigando uma denúncia de venda ilegal de armas e munições. Durante a operação, os agentes visualizaram o indivíduo em atitude suspeita, manipulando um objeto dentro de um armário, o que, em razão das circunstâncias, levou-os a acreditar que ele estivesse armado e pudesse representar uma ameaça iminente, justificando a reação dos policiais.



    Em razão do contexto fático que revelava para os agentes policiais uma situação de risco real, a imediata intervenção, para salvaguarda de suas vidas, era essencial, aplicando-se ao caso da doutrina da busca emergencial. (...)



    É o caso dos autos, em que havia uma possível situação de risco testemunhada por agente policial, que deveria, de fato, ter se antecipado para evitar um confronto armado. É verdade que a suspeita, felizmente, não se confirmou, mas ela era potencial e crível diante do contexto” (fls. 3-5, e-doc. 82).



    12. Como assentado pelo Tribunal estadual, sobre a licitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e das provas obtidas, conforme os depoimentos dos policiais civis que atuaram no caso, os agentes “receberam uma denúncia anônima, dando conta [de] que o denunciado realizava a venda ilícita de arma e munições – que foram até a residência do denunciado (...) [e] quando os policiais se identificaram e disseram que gostariam de conversar com ele e adentrar na residência o denunciado disse que estava pelado e em seguida, muito nervoso, saiu do quarto e foi para outro cômodo dentro na residência; que o depoente conseguiu subir na janela e ver que o denunciado não estava nu (...) e colocou a mão dentro de um armário, o que o depoente compreendeu como um movimento de alcançar alguma arma; que em seguida o denunciado passou para outro cômodo da residência; que demoraram alguns minutos o denunciado abriu a porta da residência” (fls. 4-5, e-doc. 6). 



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “além do consentimento do morador, o fato é que os policiais estavam investigando uma denúncia de venda ilegal de armas e munições. Durante a operação, os agentes visualizaram o indivíduo em atitude suspeita, manipulando um objeto dentro de um armário, o que, em razão das circunstâncias, levou-os a acreditar que ele estivesse armado e pudesse representar uma ameaça iminente, justificando a reação dos policiais” (fl. 5, e-doc. 82).



    13. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. (...)



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.649-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. (...)



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa do recorrente, de pretensa nulidade das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    Confiram-se, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.293-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.937-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    15. Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso na residência do recorrente e a busca domiciliar foram devidamente justificadas. Desse comportamento resultou a apreensão de “40 munições calibre .38 e 01 munição de calibre .22” (fl. 6, e-doc. 6). 



 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agrav